Tribunal: TJES
Processo: 0014778-90.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014778-90.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: SAITER INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014778-90.2017.8.08.0030

RECORRENTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/ES 26.921

RECORRIDO: SAITER INVESTIMENTOS LTDA

ADVOGADO: GOTARDO GOMES FRIÇO - OAB/ES 10.878

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXIV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por EDP TRANSMISSAO S.A. em face de Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário (art. 102, inciso III, alínea “a”, da CF). O Recurso Extraordinário impugna Acórdão da 4ª Câmara Cível que deu parcial provimento à Apelação Cível em Ação de Constituição de Servidão Administrativa. A Decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no Tema 660/STF, ao concluir que a alegada violação ao art. 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, depende de prévia análise de normas infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da justa indenização (art. 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da CF) configura violação direta à Constituição Federal, afastando o óbice do Tema 660/STF, ou se constitui ofensa meramente reflexa, dependente do exame prévio dos artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para aferir a tese de violação ao artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, é indispensável o exame prévio dos dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Civil, arts. 223, 278 e 507) que embasaram a conclusão do Órgão Fracionário sobre a preclusão do direito de impugnar o laudo pericial.

A análise da pretensa violação constitucional não é direta, mas sim reflexa, confirmando o acerto da Decisão recorrida ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

Para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis, o que não ocorreu, havendo mera reiteração dos argumentos do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Rejeita-se a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, na esteira do entendimento sedimentado no Tema de Repercussão Geral n° 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artig 5º, incisos XXIV, LIV e LV, art. 102, inciso III, alínea “a”; Código de Processo Civil, artigo 223, art. 278, artigo 507, artigo 1.030, inciso III, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014778-90.2017.8.08.0030

RECORRENTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/ES 26.921

RECORRIDO: SAITER INVESTIMENTOS LTDA

ADVOGADO: GOTARDO GOMES FRIÇO - OAB/ES 10.878

VOTO

EDP TRANSMISSAO S.A.
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15291586) em face de
DECISÃO
(id. 14475899) que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 12624053), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 9342298), lavrado pela
Egrégia 4ª Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pela Recorrente, em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES
, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
ajuizada pela
EDP TRANSMISSAO S.A.
em desfavor de
SAITER INVESTIMENTOS LTDA
, cujo
decisum
julgou procedente a demanda para constituir a servidão administrativa e fixar a indenização.

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema n° 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que
“s. É nítido que o vilipêndio da ampla defesa e contraditório inseridos no art. 5º, XXIV, LIV e LV da Constituição Federal, da Constituição Federal possui indissociável relevância do ponto de vista social/jurídico, que ultrapassa o interesse subjetivo da causa.”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, conforme id. 15845657.

Nesse contexto, insta trazer à baila os termos da Decisão que negou seguimento ao Recurso,
in litteris:

“EDP TRANSMISSAO S.A. interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 12624053), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (Id. 9342298), lavrado pela Egrégia 4ª Câmara Cível, cujo decisum conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pela Recorrente, em virtude da SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA ajuizada pela EDP TRANSMISSAO S.A. em desfavor de SAITER INVESTIMENTOS LTDA, cujo decisum julgou procedente a demanda para constituir a servidão administrativa e fixar a indenização.

A propósito, eis a ementa do Acórdão impugnado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUROS DE MORA. AJUSTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A multa prevista no artigo 81, do CPC, aplicada em desfavor da apelante deve ser afastada, porquanto plausível sua explanação no sentido de que se equivocou ao considerar que a prova pericial, in limine litis, também teria sido autorizada neste feito, na medida em que foram ajuizadas dezenas de demandas semelhantes, valendo destacar, na esteira do sólido posicionamento do colendo STJ, que "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ).

2) Inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto restou preclusa a oportunidade de manifestação quanto ao laudo pericial.

3) Quanto ao valor apurado para fins de indenização da apelada, em virtude da servidão administrativa implementada, observa-se que o laudo contém justificativas e fundamentos técnicos consistentes acerca das características dos respectivos imóveis, sua localização, condições do solo, benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado, inexistindo as inconsistências alegadas pela apelante.

4) Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios.

5) O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e do fixado pelo juízo, inexistindo elementos nos autos aptos que possam conduzir sua fixação ao patamar mínimo.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014778-90.2017.8.08.0030, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2024)

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 9556314), os quais foram desprovidos, conforme Acórdão de id. 12089452.

Irresignada, a Parte Recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de ofensa ao direito à justa indenização, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a manutenção de um laudo pericial tecnicamente falho, sem a devida instrução probatória para sanar as divergências, resultou na fixação de um valor indenizatório injusto e desproporcional.

Devidamente intimado, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões, aduzindo, em preliminar, a ausência de repercussão geral da matéria (Temas 424 e 660 do Supremo Tribunal Federal) e a necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). No mérito, defendeu que a questão configura ofensa meramente reflexa à Constituição e que o Acórdão recorrido aplicou corretamente as normas processuais ao reconhecer a preclusão do direito de impugnar o laudo, conforme Id. 14355140.

Nesse contexto, de plano, verifica-se que, para o acolhimento da tese de violação ao artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise de dispositivos do Código de Processo Civil, utilizados pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão.

Com efeito, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Isto posto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

O Agravante, em suas razões, afirma que a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa seria direta e não por via reflexa.

Entretanto, para aferir se assiste razão ao Recorrente, é indispensável o exame dos dispositivos infraconstitucionais presentes no Código de Processo Civil, notadamente os artigos 223, 278 e 507, do Código de Processo Civil, de modo que a análise da pretensa violação constitucional não é direta, mas sim reflexa, o que confirma o acerto do
decisum
recorrido ao aplicar o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, é cediço que, para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie. A mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados não é suficiente para ensejar a reforma do
decisum.

Isto posto, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.